Tribunal: TJMT
Processo: 1036177-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036177-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 012.496.951-80 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, CPC. INAPLICABILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO TOTAL OU PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Marcilene
dos Santos de Oliveira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A majoração de honorários recursais exige o não provimento integral ou o não conhecimento do recurso interposto pela parte vencida, hipótese que não se aplica quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. O mero inconformismo da parte não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento do recurso. 2. Não há falar em omissão quando a decisão colegiada analisa suficientemente a controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; TJMT, ED 10082407120208110003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
contra o acórdão de ID. nº
306100888
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
bem como determinar à restituição na forma simples dos valores indevidamente pagos.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, porquanto deixou de se manifestar expressamente acerca do valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor da parte autora.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
310918856
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
contra o acórdão de ID. nº
306100888
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar à restituição na forma simples dos valores indevidamente pagos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO(S):
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recursos de Apelação Cível interposto por
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença (ID. 300778390) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Cuiabá - MT, que nos autos de Ação de Restituição de Valor Pago c/c Reparação por Danos Morais nº 1036177-97.2024.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes

os pedidos
formulados por MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Custas e despesas processuais deverão ser arcadas pela parte autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas.

1. Da responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

A parte apelante alega que, no mês de junho de 2024, teve o fornecimento de água interrompido de forma abrupta e injustificada, apesar de todas as faturas estarem devidamente quitadas. Sustenta que a interrupção foi promovida pela empresa Águas Cuiabá S.A., sem qualquer justificativa plausível, uma vez que não havia qualquer pendência financeira em nome da autora junto à referida concessionária.

Afirma que, mesmo com as contas regularizadas, foi surpreendida, no mês de julho de 2024, com a emissão de uma fatura contendo cobrança indevida no valor de R$ 81,58, referente à taxa de religação do serviço de água. A parte autora alega que entrou em contato com a empresa requerida para questionar a cobrança, destacando que a interrupção do serviço decorreu de erro exclusivo da concessionária, não havendo, portanto, fundamento legal para a exigência da referida taxa.

Aduz, ainda, que a própria requerida reconhece a falha na prestação do serviço, ao justificar a suspensão com base em suposta inadimplência. Sustenta que conforme demonstrado por meio do extrato de pagamentos anexado aos autos, a fatura referente ao mês de abril de 2024, com vencimento em 06/05/2024, foi devidamente quitada no mesmo dia, ou seja, em 11/06/2024, data anterior à efetiva suspensão do fornecimento.

Pois bem.

Cumpre destacar, ainda, que o deslinde da controvérsia fático-jurídica perpassa pela análise da responsabilidade civil do fornecedor, a qual, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, em razão da sua condição de prestador de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela adequada e contínua prestação dos serviços contratados. Senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Depreende-se dos autos que o fornecimento de água foi interrompido em 11/06/2024, às 10h06min, conforme comprova o documento acostado sob o ID nº 300778382. A suspensão ocorreu em razão do inadimplemento da fatura referente ao mês de abril de 2024, cujo vencimento se deu em 06/05/2024.

Entretanto, a parte apelante apresentou capturas de tela de conversas mantidas com a parte apelada, datadas de 11/06/2024, às 10h59min, nas quais solicita a segunda via da fatura mencionada. Posteriormente, foi cobrada uma taxa de religação no valor de R$ 81,58 (oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme se verifica nos documentos identificados pelos
IDs
nº 300776897 e 300776898.

Compulsando os autos, tem-se que
assiste
razão à parte apelante.

Caracterizada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova no caso em apreço se opera automaticamente, tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida. Assim, tem-se a inversão do ônus probatório em favor da apelada.

No entanto, necessário consignar que, apesar da apelada mencionar que
“ não
há que se falar em corte indevido de água sem aviso prévio, pois conforme imagem supramencionada, A AUTORA REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA EM QUESTÃO ATRASADA”
, não apresentou documento capaz de corroborar com sua alegação.

Considerando a impugnação à contestação da apelante acerca da ausência do comprovante de notificação bem como aviso de cobrança, deveria a apelada apresentar documentos hábeis a fim de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não foi realizado,
in
verbis
:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, tem-se que no caso em apreço, não houve a ocorrência do prévio aviso da possibilidade do corte no fornecimento de
agua
.

Nesse sentido:

E M E N T A. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATO INCONTROVERSO. FATURA PRETÉRITA ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE AVISO DE CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se não restou existência de notificação de aviso prévio de corte, via de consequência, é ilegal a suspensão no fornecimento dos serviços, configurando assim ato ilícito.

(N.U 1038813-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023) (grifo nosso)

Assim, portanto, a suspensão indevida de fornecimento de água sem o aviso prévio específico e individualizado de consumidor adimplente configura ato de ilícito sujeito à indenização por dano moral.

2. Da ocorrência de abalo mora indenizável e do valor indenizatório a título de danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, conforme se extrai abaixo, no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, bem como a natureza compensatória e punitiva da reparação:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
2 .
O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 05/03/2014
) .
3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor. 4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e
moral .
5.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(TJ-MT 00139519620168110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021) (grifo nosso)

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

3. Da devolução em dobro do valor pago.

No que tange à tese recursal relativa à repetição do indébito em dobro, entendo que assiste parcial razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a comprovação da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para ensejar a aplicação da penalidade prevista no referido dispositivo.

No caso sub judice, verifica-se que a cobrança impugnada decorreu de falha administrativa, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de indícios de má-fé afasta a possibilidade de repetição do indébito em dobro, configurando-se, portanto, o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo imprescindível a demonstração de deslealdade ou má-fé por parte do fornecedor, o que não se verifica na presente hipótese.

A propósito, destaca-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que consagra tal entendimento: “A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento parcial do pedido, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, em conformidade com a legislação vigente e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como determinar à restituição na forma simples dos valores indevidamente pagos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.”

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da referida decisão, constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para demonstrar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que a majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, seja por decisão monocrática ou pelo colegiado competente. Referido dispositivo não se aplica nas hipóteses de provimento total ou parcial do recurso, ainda que a modificação do julgado se restrinja aos consectários da condenação
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 85, § 11 DO CPC - TEMA 1.059/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
I.

A aplicação da regra prevista no art. 85, § 11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária. II. “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
art
. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (Tema Repetitivo 1.059/STJ

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10082407120208110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)
(grifo nosso)

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025